Tribunal: TJMT
Processo: 0014544-14.2013.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014544-14.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENERCI MARIA TABORDA RIBAS VOLKWEIS - CPF: 353.792.861-00 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - CPF: 021.600.271-03 (ADVOGADO), ADAO DIAS DE ARAUJO - CPF: 440.322.931-04 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), VALDIR KERBER - CPF: 468.085.079-53 (APELANTE), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO –
PESSOA FÍSICA – AR COM RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO “RECUSADO” – AUSÊNCIA CITAÇÃO REGULAR – REVELIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– RECURSO DE VALDIR PROVIDO – APELO DE ADÃO PREJUDICADO.

Para a perfectibilização da
citação
da
pessoa

física
pelo correio exige-se a assinatura do citando no aviso de
recebimento
. Inteligência do artigo 248, § 1o, do CPC.

Como o carteiro não tem fé pública, a simples negativa do citando em receber a correspondência e assinar o aviso de
recebimento
frustra a
citação
por esta modalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0014544-14.2013.8.11.0015

APELANTES:

ADÃO DIAS DE ARAÚJO e VALDIR KERBER

APELADA:

GENERCI MARIA TABORDA RIBAS VOLKWEIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ADÃO DIAS DE ARAÚJO
e
VALDIR KERBER
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr.
Cleber Luis Zeferino de Paula
, que nos autos da ação monitória ajuizada por
GENERCI MARIA TABORDA RIBAS VOLKWEIS
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral, para converter o mandado inicial em executivo (art. 702, §8o, do CPC) e condenar os requeridos Adão Dias de Araújo e Valdir Kerber, solidariamente, ao pagamento da importância descrita na cártula – cheque no. 000583, no valor de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), devidamente corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data pós-datada (13/11/2012), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira apresentação da cártula à instituição financeira sacada.

Além disso, condenou os réus ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
ADÃO DIAS DE ARAÚJO
aponta que pugnou pela oitiva de sua testemunha, Sr. Valdir, o qual também figura no polo passivo da presente demanda, visto ser o endossante da cártula objeto da ação monitória. No entanto, o Magistrado indeferiu o pleito com fundamento de que a prova primordial para elucidação do feito baseia-se na prova documental, não sendo necessária a prova testemunhal.

Sustenta que, ao contrário do decidido, a oitiva do endossatário se faz imprescindível e, certamente, iria corroborar a tese do recorrente levantada nos embargos monitórios.

Alega, ainda, que a apelada deixou de demonstrar o negócio jurídico que deu causa a cártula, motivo pelo qual imperiosa se faz a reforma da sentença para o fim de afastar a cobrança do cheque prescrito via ação monitória, diante da ausência de comprovação da causa debendi.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença hostilizada, a fim de que sejam os embargos julgados totalmente procedentes
(Id
109514017).

Por sua vez,
VALDIR KERBER
defende

que a sua revelia foi decretada valendo-se, tão somente, de um aviso de recebimento AR da carta de citação que voltou com o motivo “recusado”, pelo que entende que o Magistrado incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que retornem os autos a fase de resposta, para que o recorrente exerça seu direito de defesa, baseado nos princípios do contraditório e da ampla defesa (Id 109514017).

Contrarrazões ofertadas no Id 109514017, postulando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Preparo recolhido no Id 109597987.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante
VALDIR KERBER
aponta nulidade da r. sentença, ao argumento de que a sua citação não foi válida, de modo que não deveria ter sido decretada a revelia.

Antes de adentrar ao cerne da questão posta, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Ao exame da prefacial, verifica-se que
GENERCI MARIA TABORDA RIBAS VOLKWEIS
ajuizou a presente ação monitória em face de
ADÃO DIAS DE ARAÚJO
, alegando ser credora da quantia atualizada de R$53.439,85 (cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), representada pelo cheque no. 000583, no valor original de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), emitido em 13/10/2012, pós-datado para 13/11/2012.

Recebida a inicial, foi determinada a expedição de mandado de pagamento e citação do réu (Id 109514010), no qual apresentou embargos monitórios, oportunidade em que, dentre os pontos aventados, pugnou pelo chamamento ao processo de
VALDIR KERBER
, pois endossante da referida cártula (Id 109514011), os quais foram regularmente impugnados pela parte autora (Id 109514012).

Por sua vez, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o chamamento ao processo e designou audiência de conciliação, conforme decisão de Id 109514013.

Não se conformando com o
decisum
, a parte ré/embargante interpôs recurso de agravo de instrumento, tombado sob o no. 71341/2015, sendo deferido o almejado efeito suspensivo, e no mérito, provido em parte, para reconhecer a possibilidade do chamamento de terceiro, mediante nova análise por parte do Juiz condutor do feito, dado o fato de instrumento não ter sido instruído com a cártula (Id 109514013).

Após, o togado singular, em cumprimento à determinação superior, por considerar a condição de endossante do terceiro Valdir Kerber, este foi regularmente incluído no polo passivo da ação monitória (fl. 92 – Id 109514014), sendo, pois, determinada sua citação.

Ocorre que o AR da carta de citação retornou frustrado, indicando a recusa de recebimento pela própria parte (Id 109514014), seguindo-se de decisão do togado singular que declarou suprida a citação do réu Valdir Kerber e decretou sua revelia, bem como designou audiência de conciliação (Id 109514015), sobrevindo, posteriormente, a prolação da sentença aqui questionada.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, percebe-se que citação via correio restou infrutífera, retornando a carta de citação com a seguinte anotação: “RECUSADO” pelo próprio (Id
109514014).

Em vista disso, o douto Magistrado
a quo
declarou à revelia do ora apelante, por considerar que
“a recusa do recebimento da carta de citação demostra a sua ciência inequívoca a respeito da existência da ação e o seu desinteresse em formular sua defesa processual”
.

Entretanto, em que pese os fundamentos adotados pelo i. sentenciante, tratando-se de pessoa física, sendo a citação o ato que integra o réu ao processo, exige-se que ela seja direcionada à pessoa do réu, nos termos do artigo 248, § 1o do CPC,
in
verbis
:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o. A carta será registrada para
entrega ao citando
, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.”

Sendo assim, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto Magistrado ao reconhecer a ciência inequívoca do réu, considerando que a citação é ato processual necessário à formação da relação processual e eventual inobservância na sua concretização, implica em violação ao princípio do contraditório, gerando a nulidade de todos os atos praticados no curso do processo.

A propósito, o
c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido que
“a validade da
citação
de pessoa física pelo correio, está vinculada a entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser colhida a assinatura no recibo”
(STJ – AREsp: 1900022 SP 2021/0167461-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 23/08/2021).

Nesse passo, para que seja válida a
citação
da pessoa física, mister a assinatura do citando, não bastando a declaração do funcionário do correio em caso de negativa de
recebimento
.

Ademais, é de ressaltar que a devolução do AR de
citação
não enseja a sua validade, mormente pelo fato do funcionário do correio não ser dotado de fé pública.

Neste sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA E REGISTRO PÚBLICO –
CITAÇÃO VIA CORREIO – PESSOA FÍSICA – RECUSA NO RECEBIMENTO DA CITAÇÃO POR AR – INFORMAÇÃO PRESTADO PELO FUNCIONÁRIO DO CORREIO – AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE VALIDADE DO ATO AFASTADO – RECURSO PROVIDO.
A devolução do AR de citação não enseja a validade da citação, mormente pelo fato do funcionário do correio não ser dotado de fé pública. Havendo recusa de recebimento pelo demandado, a declaração nesse sentido pelo carteiro responsável pela entrega não basta para ter-se por realizada a citação.”
(TJ-MT – AI: 10031035920168110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2017)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CITAÇÃO DA RÉ –
A.R. DEVOLVIDO COM RECUSA DE RECEBIMENTO.
Alegação de revelia da ré, vez que a carta teria sido recusada injustificadamente, violando o disposto no art. 248, § 4o, do CPC – Inocorrência de revelia, posto que a citação não se efetivou – Nova tentativa de citação via mandado de citação por Oficial de Justiça – Possibilidade – Decisão mantida – Recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 22043400820198260000 SP 2204340-08.2019.8.26.0000, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 22/12/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/12/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VALDIR KERBER
, para afastar à revelia decretada na origem e, via de consequência, declarar nulos todos os atos posteriores, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução, mediante prazo para defesa.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do recurso interposto por
ADÃO DIAS DE ARAÚJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022